Tribunal: TJMT
Processo: 1038077-91.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038077-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI - CNPJ: 01.421.605/0001-19 (APELANTE), CARLA AURELIA DE OLIVEIRA PIOTTO - CPF: 097.148.338-84 (ADVOGADO), ISABELLA LIVERO - CPF: 145.639.498-33 (ADVOGADO), ELAINE DELGUINGARO DA ROCHA - CPF: 046.105.311-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1038077-91.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Ramos Fernandes – Cursos, Palestras e Treinamento Eireli.

Apelada
: Elaine Delguingaro da Rocha.

E M E N T A

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL
– AQUISIÇÃO DE LIVROS MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA NO CONTRTO FALSIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1038077-91.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Ramos Fernandes – Cursos, Palestras e Treinamento Eireli.

Apelada
: Elaine Delguingaro da Rocha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ramos Fernandes – Cursos, Palestras e Treinamento Eireli contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral que lhe move Elaine Delguingaro da Rocha, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) que ensejou a negativação do nome da autora e condenar o réu no pagamento de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento e juros de mora de 1% a.m, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença para reduzir o
quantum
indenizatório, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 183494563), pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1038077-91.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Ramos Fernandes – Cursos, Palestras e Treinamento Eireli.

Apelada
: Elaine Delguingaro da Rocha.

V O T O

Cinge-se dos autos que Elaine Delguingaro da Rocha ajuizou ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral contra Ramos Fernandes – Cursos, Palestras e Treinamento Eireli, aduzindo que quando ainda cursava o terceiro ano do ensino médio, participou de uma palestra na Escola Estadual André Avelino Ribeiro, juntamente com os demais colegas, palestra ministrada pela apelante, com o tema: “Saúde e Vida”, cuja proposta era alertar à população sobre alguns tipos de doenças, formas de prevenção e tratamento.

Narra que, naquela oportunidade, a empresa indagou quem gostaria de receber gratuitamente livros sobre os temas abordados. Dessa forma, diante da oferta, era necessário preencher uma ficha de cadastro para ser contemplado, incluindo ali dados pessoais, o que feito pela autora enquanto ouvia a palestra.

Entretanto, ao final da palestra, naquele mesmo dia, a empresa Ré informou que o valor do livro era pago e que haveria um desconto aos presentes. Dessa forma, a autora afirma que não concordou com a aquisição e devolveu a ficha.

Afirma que foi surpreendida ao tentar comprar a crédito, que o seu nome constava dos cadastros de maus pagadores, especialmente SCPC, por suposto débito no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) referente ao contrato SA258900342 que diz respeito a aquisição de livros sobre saúde com inclusão em 11.03.2019 (id. 183494501 e id. 183494502).

Assevera que ao procurar informações sobre a origem do valor, no contato da empresa pelo Watts up, foi informada que a inclusão era devida, pois se tratava de contrato inadimplente e ao solicitar cópia do referido contrato, a autora percebeu que na verdade, o suposto contrato nada mais era do que a ficha de cadastro preenchida pelos alunos interessados em ganhar o livro (id. 183494503).

E mais, a autora ressalta que chamou sua atenção, a ficha de cadastro (preenchida manualmente pela autora), constava uma assinatura de contratação que nunca lhe pertenceu, levando a conclusão de que, usaram as suas informações pessoais para emitir um boleto que nunca chegou em sua residência e que jamais foi comunicada da negativação do seu nome, porém o mais grave disso, foi que falsificaram a sua assinatura.

Logo, não havendo motivos a justificar tal atitude por parte da empresa apelante, com a inclusão e manutenção do nome da autora no SCPC, ajuizou a presente demanda.

O MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar a ré a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrições ao crédito, em relação à dívida discutida nestes autos (id. 183494505).

Em audiência de conciliação, as partes não conseguiram chegar à auto composição do conflito (id. 183494524).

Foi deferida a realização de perícia grafotécnica no contrato juntado aos autos, com o objetivo de esclarecer se foi ou não assinado pela autora (id. 183494533).

Observa-se o seguinte resultado no Laudo Pericial Grafotécnico constante no id. 183494552:

“(...)
Como se vê, as assinaturas do contrato acostada nos autos no ID nº 24729490, não foram escritas com o punho do Sra. Elaine Delguingaro Da Rocha, já que estas não apresentam as características da grafia autêntica periciada, possuindo formas e gêneses gráficas divergentes, bem como característica de espontaneidade.

Outrossim, é possível evidenciar que a grafia do contrato original em comparação com a assinatura do carnê original não possuem o mesmo padrão gráfico, ou seja, as assinaturas foram opostas por pessoas diferentes, além disso nenhuma das assinaturas questionadas foram proferidas pelo próprio punho da parte autora.

(...)

VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 24729490, não foi produzida pelo Sra. Elaine Delguingaro da Rocha.”

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora e condenou a apelante no pagamento de dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante Ramos Fernandes - Cursos, Palestras e Treinamento Eireli, recorre no sentido de ser concedida a redução do valor indenizatório arbitrado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob o argumento de ser empresa de pequeno porte voltada para o ramo de ministração de palestras gratuitas em escolas públicas do País sobre profilaxia da saúde, higiene bucal e qualidade de vida, tendo foco mais social do que financeiro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, pois é de rigor
é de rigor o acolhimento do pedido inicial para se declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora no cadastrado de inadimplentes, bem como o dever de indenizar, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, que é matéria do recurso de apelação, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral, mostra-se proporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, bem como a imediata reparação do dano.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOVAÇÃO – ART. 360, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DÍVIDA NOVADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Haverá novação quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, nos termos do art. 360, inc. I, do Código Civil.

In casu, havendo novação e concordado com o instrumento de confissão de dívida, impossível determinar a obrigação do contrato findo.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade dos vendedores pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”
(RAC n.
1001878-70.2019.8.11.0041
, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.07.2023 - negritei)

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO -

AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento da aposentada, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC N. 1005953-50.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023